Tribunal: TJSP
Processo: 1007409-98.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: . Evidências de que a ré adimpliu todas as suas obrigações contratuais. Indícios de que a efetiva entrega dos produtos à apelante não restou aperfeiçoada por óbices criados por ela. Recusa imotivada do recebimento de maquinário e insumos em duas ocasiões distintas. Condenação por litigância de má-fé. Reforma. Inocorrência das hipóteses elencadas pelo artigo 80 do Código de Processo Civil. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1007409-98.2018.8.26.0577; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora por entender que a ré adimpliu suas obrigações contratuais. Alegação de nulidade por cerceamento de defesa. Produção de prova oral que em nada contribuiria para o deslinde do feito. Elementos nos autos suficientes para a formação da convicção do órgão

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora por entender que a ré adimpliu suas obrigações contratuais. Alegação de nulidade por cerceamento de defesa. Produção de prova oral que em nada contribuiria para o deslinde do feito. Elementos nos autos suficientes para a formação da convicção do órgão julgador. Evidências de que a ré adimpliu todas as suas obrigações contratuais. Indícios de que a efetiva entrega dos produtos à apelante não restou aperfeiçoada por óbices criados por ela. Recusa imotivada do recebimento de maquinário e insumos em duas ocasiões distintas. Condenação por litigância de má-fé. Reforma. Inocorrência das hipóteses elencadas pelo artigo 80 do Código de Processo Civil. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.